Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. QUANTUM. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo objeto consiste na exclusão ou redução das astreintes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válidas as citações ou intimações enviadas pelos Correios ao endereço da pessoa jurídica e recebidas por pessoa que apõe a sua assinatura, sem ressalvas.
3. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, por não integrar a coisa julgada, não há se falar em preclusão da decisão judicial que fixa a multa cominatória. Inteligência do art. 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária.
5. In casu, considerando-se a condição econômico-financeira da parte agravante e as peculiaridades do caso concreto, a multa cominatória fixada revela-se razoável e proporcional.
6. Recurso conhecido e desprovido.